Tribunal: TJSP
Processo: 2221160-68.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 19o Grupo de Câmaras Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que manteve decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, determinou a inclusão dos demandantes no polo passivo e bloqueio on line na conta deles. Autores que haviam promovido ao levantamento de valor depositado pelo réu, na qualidade de advogados dos exequentes. Posterior apuração de excesso de execução. Depósito naqueles autos, pelos demandantes, da

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA. Acórdão que manteve decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença, determinou a inclusão dos demandantes no polo passivo e bloqueio on line na conta deles. Autores que haviam promovido ao levantamento de valor depositado pelo réu, na qualidade de advogados dos exequentes. Posterior apuração de excesso de execução. Depósito naqueles autos, pelos demandantes, da quantia relativa aos honorários advocatícios. Ausência de responsabilidade, contudo, de restituir a parte que cabia aos exequentes, já repassada a estes. Infringência ao artigo 32, do Estatuto da Advocacia. Responsabilidade solidária, com fundamento no artigo 942, do Código Civil, no caso inexistente. Desconstituição do acórdão. Procedência da ação rescisória.